Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008816-39.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. EDNO DAMASCENA DE FARIAS
PACIENTE
JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, por manter a sua prisão preventiva na decisão de pronúncia, proferida nos autos da Ação Penal n.o 1001060-44.2020.8.11.0022, em que é acusado da prática do art. 121, §2o, incs. II e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que o paciente foi pronunciado por ter a d. autoridade tida por coatora se valido do “bolorento e inexistente in dubio pro societate, uma pedalada retórica que não tem previsão em nosso ordenamento jurídico, em que vige o princípio do in dubio pro reo”, pois, na intelecção do patrono, existe prova suficiente indicando que não houve o animus necandi, tendo sido acidental o disparo de arma de fogo, a tornar indispensável a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o de lesão corporal, mesmo porque inexistiu risco de morte para a vítima.
Lado outro, assevera que não se apresenta mais necessária a prisão preventiva, por ausência do periculum libertatis, porquanto já encerrada a fase do sumário da culpa, com a prolação da decisão de pronúncia, da qual o paciente e seu defensor foram devidamente intimados, de modo que o julgamento perante o Tribunal do Júri pode ocorrer até mesmo na ausência do réu.
Outrossim, afirma que, ao contrário da vítima que tem uma vasta lista de registros criminais, inclusive, por crimes de natureza grave, o favorecido nessa ordem possui tão somente uma anotação por delito de embriaguez ao volante, que é de perigo abstrato, não havendo qualquer outro indicativo de que a sua liberdade representa um perigo à ordem pública, a fazer jus à liberdade provisória, mesmo que condicionada ao cumprimento da cautelares menos severas.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva mantida na decisão de pronúncia, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício, mesmo que seja condicionado ao cumprimento de restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 87932496 ao ID 87948456.
O processo eletrônico foi distribuído à relatoria deste subscrevente por prevenção ao Habeas Corpus n.o 1022425-26.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
À vista disso, porquanto a pretendida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, ao argumento de que inexistiu o animus necandi na conduta ilícita praticada, em tese, pelo paciente comporta exame em recurso próprio [recurso em sentido estrito], ao menos a priori, tenho por inadmissível a análise da matéria na via estreita do habeas corpus, ante a vedação de sua utilização como sucedâneo recursal.
De mais a mais, indiscutível que a aludida tese defensiva exige maiores incursões no acervo de provas do processo correlato, que não se admite na via de cognição célere e sumária do habeas corpus.
Lado outro, depreende-se da decisão de pronúncia que a prisão preventiva do increpado foi mantida por vislumbrar o d. magistrado singular a persistência dos motivos ensejadores da medida extremada, fazendo-se, ainda, indispensável para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do fato tido como criminoso, que evidencia a maior gravidade do delito e a periculosidade social do pronunciado, o qual foi mantido preso durante toda a instrução criminal da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri.
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório do favorecido nessa ordem se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da ordem pública, satisfazendo, assim, o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “tendo os pacientes permanecido presos durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade” (AgRg no HC 630.183/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021).
Por tais motivos, nesse momento, considero temerária a soltura do paciente, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas ao cárcere, pois, ao que tudo indica, a providência mais gravosa apresenta-se como a única capaz de garantir a ordem pública, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ostente, as quais, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldellit
Relator